Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
RclCrim: 0718775-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, proposta por Júlio César de Carvalho, representado por advogado regularmente constituído, em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Taguatinga, autos do processo no 0710259-83.2024.8.07.0007, que concedeu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por sua esposa Rosilene Campos de Carvalho, por suposto cometimento de crime de injúria. Sustenta o reclamante, em síntese, que a decisão concessiva das medidas protetivas, dentre elas afastamento do lar, carece de fundamentação idônea, já que não há situação de risco que justifique a adoção das medidas restritivas. Pede, então, a concessão liminar de efeito suspensivo à decisão concessiva das medidas protetivas requeridas pela vítima. Anotada distribuição por sorteio. Por despacho, foi determinado o recolhimento do preparo, realizado conforme comprovante de Id 58940015. É o breve relatório. Decido. Reclamação tempestiva e preparo recolhido, conheço da ação. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à tutela de urgência requerida, vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A r. decisão reclamada não apontou situação de risco à requerente capaz de justificar as medidas impostas. Do que se extrai dos autos, a situação de fato envolve matrimônio de mais de 24 anos, sem registro de histórico de violência de qualquer natureza. O desentendimento entre o casal, ao que parece isolado, ocorreu por comportamentos inadequados de ambas as partes praticados no calor de emoção. Com efeito, conforme admitido pela própria vítima, ela foi até o bar onde seu marido estava para repreendê-lo, ocasião em que lançou água em seu rosto, o que o levou a reagir imediatamente da mesma maneira, jogando a cerveja que estava em seu copo no rosto dela. Ela declarou, inclusive, que o marido estava bastante embriagado na ocasião. Além desse fato lamentável de atitudes recíprocas tomadas no calor da emoção, em que a primeira agressão partiu da própria vítima, não há qualquer registro ou menção de histórico de violência entre o casal, ao longo de 24 anos de convivência, que justifique a adoção imediata de medidas protetivas de urgência de afastamento do lar e proibição de contato e aproximação. Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento no art. 235 do RITJDFT, para atribuir efeito suspensivo à r. decisão reclamada, Id 58880934, até o julgamento de mérito da presente reclamação. Intime-se. Comunique-se o juízo reclamado desta decisão, solicitando no mesmo ato informações. Notifique-se a vítima por qualquer meio idôneo. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator